Tribunal: TJDFT
Processo: 0744769-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA DA SILVA MENEZES, em face de decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou impugnação à penhora de quantia supostamente depositada em caderneta de poupança. Na origem, a execução foi ajuizada por COLÉGIO IDEAL LTDA-EPP em desfavor da recorrente. O valor atualizado da dívida seria de R$37.119,00 (trinta e sete mil cento e dezenove reais) e foram bloqueados R$439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em uma conta mantida junto ao Banco Inter, e R$104,92 (cento e quatro reais e noventa e dois centavos) em conta perante a Caixa Econômica Federal. A agravante sustentou que se trata de numerário oriundo de auxílio emergencial pago pelo Governo Federal e depositado em caderneta de poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, logo seria impenhorável, a teor do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Mas caso assim não se entenda, o Superior Tribunal de Justiça teria entendimento pela extensão da garantia da impenhorabilidade à conta-corrente e demais investimentos financeiros. Requereu a “antecipação da tutela recursal no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para conceder a tutela antecipada pleiteada e determinar a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros nas contas de titularidade da agravante, impenhoráveis na forma da lei, por se tratarem de contas poupança com valor inferior a 40 salários mínimos ou conceder EFEITO SUSPENSIVO, em atenção ao risco iminente de levantamento da quantia pelo credor, ora agravado, ante a determinação de expedição de alvará de levantamento independentemente da preclusão da decisão” e, ao final, o provimento do recurso com o reconhecimento da impenhorabilidade e desconstituição da penhora. Já a decisão agravada está fundamentada no fato de que a devedora não se desincumbiu de seu ônus de provar a natureza das contas em que ocorreram as constrições. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à agravante no juízo a quo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora de dinheiro depositado em caderneta de poupança, em que a recorrente requereu a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora e restituir o montante bloqueado ou a concessão de efeito suspensivo para impedir seu levantamento pelo credor antes do julgamento deste recurso. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De início, defiro a gratuidade da justiça à executada. Alega a impugnante que a constrição atingiu verbas depositadas em caderneta de poupança, além de verbas de caráter alimentar. Como ponto de partida, é de se consignar que incumbe à parte executada comprovar que as verbas constritas são impenhoráveis, a teor do que prescreve o art. 854, §3o, I, do CPC. No caso vertente, mesmo devidamente intimada a fazer prova da impenhorabilidade alegada (id. 65736215), a impugnante não se desvencilhou satisfatoriamente de seu ônus. Os extratos de id. 67773372 não retratam conta poupança, senão conta corrente mantida junto ao Banco Inter. Ademais, sequer evidenciam o bloqueio vergastado. Os extratos da conta junto ao BRB (id. 67773374) não desvelam pertinência com a impugnação, pois não foram bloqueados valores da executada depositados na referida instituição bancária, consoante se observa do espelho do sistema BACENJUD (id. 63853232). O documento de id. 6773367, por sua vez, ostenta resolução que não permite a identificação de todos os seus caracteres. Por fim, o extrato de id. 67773375, embora evidencie bloqueio de valores compatível com a ordem emanada destes autos, não identifica minimamente a conta atingida. Não é possível identificar o seu titular, muito menos a natureza da aplicação atingida. Diante deste quadro, à míngua de prova das impenhorabilidades alegadas, outra não pode ser a solução judicial senão reconhecer a higidez da constrição incidentes sobre os ativos financeiros da impugnante. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em prol do credor (R$543,92 – id. 67680859).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Em busca por numerário depositado em instituições financeiras, foram bloqueados e penhorados R$543,92 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos) em contas de titularidade da agravante. A irresignação está ancorada em dois fundamentos: a) que os recursos bloqueados teriam natureza alimentar, por originar da percepção do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal e; b) a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Quanto ao primeiro fundamento, não se vislumbra a plausibilidade do direito. Dos extratos da Caixa Econômica Federal juntados no processo de origem, verifica-se o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$1.200,00 no dia 22 de abril e no mesmo dia um débito de idêntico valor identificado por “TEV MESM T” (ID 67773367, dos autos de origem). No dia 28 de abril, houve um crédito de “TED”, no valor de R$927,00, cuja origem não está especificada. Por fim, o bloqueio judicial ocorreu no dia 21 de maio, portanto um mês após a retirada do saldo do auxílio emergencial daquela conta. Porém, quanto ao segundo argumento, a natureza das contas em que ocorreram o bloqueio, vislumbra-se a necessária verossimilhança da alegação. Isto porque nos mesmos extratos da Caixa Econômica Federal, referidos acima, consta o identificador “013” anteriormente ao número da conta, o que naquela instituição é sabidamente indicativo de conta-poupança. Não bastasse isso, daquele extrato também constam repetidos lançamentos de “remuneração básica” e “crédito de juros”, característicos de cadernetas de poupança. Quanto à conta mantida junto ao Banco Inter, a recorrente alegou que o valor de R$439,00 foi transferido pela própria instituição financeira para conta poupança no dia 22/05/2020, em decorrência da ordem de bloqueio judicial. E em 15/07/2020, data em que o numerário foi transferido para conta do juízo, foi resgatado da conta poupança. Sustentou, então, que “pra que se realizasse o bloqueio determinado pelo juízo, primeiro se fez necessário resgatar a quantia da conta poupança, tendo em vista que é vinculada à conta corrente”. Mas não é isso que o extrato bancário revela. Em 22 de maio, houve aplicação em poupança e não resgate, como alegado pela agravante. Portanto, resta evidente que se tratava de saldo mantido em conta-corrente e não poupança. Em que pese não esteja comprovado que constrição recaiu sobre saldo de caderneta de poupança, assiste razão à recorrente quanto à interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Segundo aquela Corte, mesmo o saldo havido em conta corrente ou outras aplicações financeiras, até o limite de 40 salários mínimos, seriam igualmente resguardados pela cláusula de impenhorabilidade: AGRAVO INT ERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) O perigo de dano grave se evidencia em razão de eventual levantamento do valor pelo credor sem prévia contracautela. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. Demonstrados os requisitos, impõe-se o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. No entanto, cabível tão somente a suspensão da ordem de levantamento pelo credor, de modo a assegurar o resultado útil deste agravo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo este agravo de instrumento, a fim de obstar qualquer ato que importe em levantamento dos valores pelo credor e até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento e solicitem-se informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator